Tribunal: STJ
Processo: 7024896-30.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044680 - RO(2025/0341930-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DEBORA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADOS
: ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
DANIEL ARAÚJO DO NASCIMENTO - RO013722
WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - RO000655A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A. - SUCESSOR
POR INCORP
: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE
FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
ação movida por adquirente de imóvel em construção, cuja entrega atrasou,
contra a instituição financeira que financiou a operação.
2. O Tribunal de Justiça julgou improcedente a ação, por entender que a
instituição financeira atuou apenas como mera financiadora, e não como parte
responsável pela construção e entrega do imóvel.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 1.022, II, do
CPC; 7o, parágrafo único, do CDC; 422 do Código Civil; e 31-A, § 12, da
sustentando omissão no acórdão recorrido e a
Lei 4.591/1964,
responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes da
não entrega do imóvel.
4. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo enfrentado as questões relevantes do processo e
fundamentado adequadamente sua decisão.
5. Conforme o acórdão recorrido, a responsabilidade solidária entre
construtora e agente financeiro somente se configura quando este último
influencia na entrega ou na qualidade da obra, o que não ocorreu no caso
concreto, em que, avaliando aspectos fático-probatórios e contratuais,
concluiu o Tribunal local que a recorrida atuou apenas como mera credora
hipotecária do empreendimento.
6. A pretensão recursal de responsabilização solidária da instituição financeira
à luz do princípio da boa-fé objetiva demandaria o reexame de matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Em caso assemelhado, decidiu esta eg. Corte que "A modificação da
conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade do agente financeiro
em razão de ter figurado apenas como credor fiduciário demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
Documento eletrônico VDA55099412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffb7c963-a27d-47f1-8240-64865535ad97

interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial,
" (AgInt no
Rel. Min.
nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ
REsp 1.915.781/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03.05.2021).
8. A divergência jurisprudencial alegada não foi demonstrada, uma vez que
a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica o reconhecimento da
similitude fática entre o caso concreto e a situação examinada no acórdão
apontado como paradigma, havendo assim óbice ao juízo positivo de
admissibilidade também pela alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, conforme precedentes desta eg. Corte (v.g., AgInt nos EDcl no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 2.223.089/SE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffb7c963-a27d-47f1-8240-64865535ad97

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044680 - RO(2025/0341930-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DEBORA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADOS
: ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
DANIEL ARAÚJO DO NASCIMENTO - RO013722
WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - RO000655A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A. - SUCESSOR
POR INCORP
: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE
FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
ação movida por adquirente de imóvel em construção, cuja entrega atrasou,
contra a instituição financeira que financiou a operação.
2. O Tribunal de Justiça julgou improcedente a ação, por entender que a
instituição financeira atuou apenas como mera financiadora, e não como parte
responsável pela construção e entrega do imóvel.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 1.022, II, do
CPC; 7o, parágrafo único, do CDC; 422 do Código Civil; e 31-A, § 12, da
sustentando omissão no acórdão recorrido e a
Lei 4.591/1964,
responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes da
não entrega do imóvel.
4. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo enfrentado as questões relevantes do processo e
fundamentado adequadamente sua decisão.
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

5. Conforme o acórdão recorrido, a responsabilidade solidária entre
construtora e agente financeiro somente se configura quando este último
influencia na entrega ou na qualidade da obra, o que não ocorreu no caso
concreto, em que, avaliando aspectos fático-probatórios e contratuais,
concluiu o Tribunal local que a recorrida atuou apenas como mera credora
hipotecária do empreendimento.
6. A pretensão recursal de responsabilização solidária da instituição financeira
à luz do princípio da boa-fé objetiva demandaria o reexame de matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Em caso assemelhado, decidiu esta eg. Corte que "A modificação da
conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade do agente financeiro
em razão de ter figurado apenas como credor fiduciário demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial,
" (AgInt no
Rel. Min.
nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ
REsp 1.915.781/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03.05.2021).
8. A divergência jurisprudencial alegada não foi demonstrada, uma vez que
a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica o reconhecimento da
similitude fática entre o caso concreto e a situação examinada no acórdão
apontado como paradigma, havendo assim óbice ao juízo positivo de
admissibilidade também pela alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, conforme precedentes desta eg. Corte (v.g., AgInt nos EDcl no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 2.223.089/SE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DÉBORA BEZERRA
MOREIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
“Direito civil. Apelação. Obra não entregue. Ação proposta contra agente
financeiro. Ilegitimidade passiva. Parte mera hipotecária. Recurso não
provido.” (e-STJ, fls. 500)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 538).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e negativa
art. 1.022,
de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, ao não enfrentar de modo específico as teses
sobre responsabilidade solidária do agente financeiro, boa-fé objetiva e aplicação do
-A, §
art. 31
12, da Lei 4.591/1964.
(ii)
o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a
art. 7
financiadora, ao integrar a cadeia de consumo e atuar na estruturação financeira e cobrança dos
adquirentes, teria de responder solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega do imóvel.
(iii)
do Código Civil, pois a financiadora teria violado a boa-fé objetiva ao
art. 422
adotar condutas de ingerência na gestão do empreendimento e no relacionamento com os
adquirentes, criando legítima expectativa de corresponsabilidade e impondo o dever de indenizar.
(iv)
-A, § 12, da
pois a interpretação do acórdão teria sido
art. 31
Lei 4.591/1964,
incompatível com a finalidade do dispositivo: a mera hipoteca não eximiria o credor que
extrapola a função de financiador e intervém diretamente na execução do empreendimento.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 595).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação movida por adquirente de imóvel em construção, cuja
entrega atrasou, direcionada à instituição financiadora. A ação foi julgada improcedente em
primeira e segunda instâncias. Inconformada, a parte autora interpôs o recurso ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
II, do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria
art. 1.022,
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o
acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou
dos pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com
vício de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem
indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma
clara e precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 7o, parágrafo único, do CDC, 422 do Código Civil e 31-A, § 12, da
a tese recursal é, em resumo, a de que a instituição financeira não teria
Lei 4.591/1964,
desempenhado atividade financeira em sentido estrito, o que justificaria sua responsabilização
pelo atraso na entrega.
Sobre o ponto, assim consta no acórdão recorrido:

A sentença (ID 26328945) julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em
razão do princípio da causalidade, condenou a requerente (apelante) ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogados da
parte contrária, estes arbitrados em 10% do valor da causa, com a ressalva do
§3o, do CPC.
art. 98,
Em razões recursais (ID 26329405), aponta que a apelada não atuou apenas
como financiadora, mas assumiu um papel ativo na gestão dos pagamentos e
na hipoteca das unidades imobiliárias. Com isso, participou diretamente na
execução do projeto, desempenhando funções que ultrapassam a simples
concessão de crédito. Sua atuação efetiva na administração dos recursos
financeiros e no controle das obrigações contratuais a posiciona como parte
integrante da cadeia de fornecimento.
Aduz que a questão da legitimidade passiva da apelada deve também
considerar que, em razão das notificações enviadas, a empresa assumiu a
posição de gerente e responsável pela entrega da obra, estabelecendo uma
relação direta com a parte. Nesse caso, esse fato supre a ausência de um
contrato formal entre as partes, uma vez que a atuação da apelada, ao intervir
diretamente na gestão da obra e nas notificações, criou um vínculo contratual
implícito. A responsabilidade solidária, portanto, não se fundamenta apenas
na participação da empresa como financiadora, mas em sua atuação como
gestora e garantidora da entrega do empreendimento.
Destaca que a hipoteca do imóvel objeto da presente ação foi realizada em
favor da a pelada, criando, consequentemente, uma relação direta entre a
apelante e a apelada. Esta situação, longe de ser meramente formal, trouxe à
apelada responsabilidades concretas, não só em relação ao financiamento da
obra, mas também quanto à sua execução e entrega. Ainda, a incorporadora
original, BJ Projetos, foi destituída de suas funções, restando apenas a apelada
Brazilian Mortgages como única responsável pelo imóvel.
Discorre sobre a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.
Entende que a sentença, ao reduzir os valores a serem ressarcidos pela
apelada, limitando o cálculo dos alugu éis pagos no período de 2013 a 2020,
não observou corretamente a extensão dos danos causados. Os aluguéis pagos
decorrem diretamente do inadimplemento contratual, uma vez que as
unidades adquiridas não foram entregues conforme o pactuado. As unidades
seriam utilizadas para fins profissionais, e a falta de entrega obrigou-a a locar
outro imóvel para exercer suas atividades, o que gerou prejuízos materiais que
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

devem ser devidamente ressarcidos. O montante total de R$3.119.985,92,
comprovadamente pago pela apelante a título de aluguéis, está devidamente
demonstrado nos autos. Além dos aluguéis pagos, entende ser fundamental
reconhecer que o inadimplemento contratual também impõe a necessidade de
rescisão do contrato de compra e venda firmado entre a apelante e a
incorporadora BJ Projetos e Empreendimentos Ltda. Em decorrência disso,
tem direito à devolução integral dos valores pagos pela compra das unidades,
no valor de R$347.380,00, corrigidos monetariamente, uma vez que não
obteve o bem prometido no contrato.
A privação prolongada desse bem, somada à incerteza gerada pela ausência de
informações claras sobre a conclusão do empreendimento, impôs à apelante
uma série de obstáculos. Além disso, a não entrega das unidades comerciais
prejudicou diretamente sua atividade profissional, forçando-a a arcar com
custos elevados de aluguel, o que impactou negativamente sua situação
financeira. Consequentemente, esse contexto gera inquestionavelmente o
direito à reparação pelos danos morais.
Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a
legitimidade passiva da apelada; que seja declarada a rescisão do contrato
firmado com a incorporadora, com a consequente devolução integral dos
valores pagos (R$347.380,00), devidamente corrigidos; que seja a apelada
condenada ao ressarcimento integral dos valores pagos a título de aluguéis, no
total de R$3.119.985,92, relativos ao período em que foi privada da utilização
das unidades adquiridas, corrigidos e acrescidos de juros legais; e seja a
apelada condenada ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por
dano moral.
[...]
É solidária a responsabilidade entre a construtora e o agente financeiro
se este último influenciar na entrega ou na qualidade da obra, o que não é
o caso dos presentes.
A apelada, neste caso, é mera hipotecária do empreendimento em questão,
e as notificações por ela emitidas dizem respeito ao pagamento e a forma
, fornecendo informações a respeito
como este deve ser feito pelo adquirente
de ser ela a destinatária dos pagamentos em razão da sua condição de
hipotecária. O litígio, contudo, não está atrelado aos pagamentos, mas à
não entrega da obra, pelo que a apelada não é responsável, já que atua
. Assim ficou consignado na sentença:
como mera agente financeira

[...] Os contratos celebrados pela autora envolvem apenas a B. J.
Empreendimentos Ltda., e não há nenhum documento assinado pela
requerida tornando-a corresponsável pelo empreendimento.
Verifica-se que a autora empregou seus recursos no empreendimento
com uma previsão de obter lucro, do mesmo modo que a construtora B.
J Projetos e Empreendimentos Ltda. e a requerida Brazilian Mortages.
Mas o que não se pode ignorar e o que a autora não quer levar em
consideração é que, da mesma forma que todos investiram capital para
obterem lucro, correm também todos o risco de o empreendimento não
alcançar o resultado desejado por todos.
Pretender
responsabilizar
a
requerida
pelo
insucesso
do
empreendimento, é a mesma situação de um trabalhador da
construtora B. J. Projetos Empreendimentos Ltda., que não tenha
recebido
seus
direitos
trabalhistas
da
construtora,
querer
responsabilizar a autora pela falta de pagamento desses direitos
trabalhistas.
A autora não pode ser, a princípio responsabilizada pelo pagamento
desses direitos, pelo fato de o seu capital empregado, ou seja, o imóvel
assim adquirido, constituir o que a lei estabelece como patrimônio de
afetação. Do mesmo modo a requerida não se responsabiliza pelo
insucesso do empreendimento. É o que estabelece o §12 do
-A da
art. 31
Lei n. 4.591/64:

§12. A contratação de financiamento e constituição
de garantias, inclusive mediante transmissão, para o
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades
imobiliárias integrantes da incorporação, bem como
a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios
decorrentes da comercialização dessas unidades,
não implicam a transferência para o credor de
nenhuma das obrigações ou responsabilidades do
cedente, do incorporador ou do construtor,
permanecendo estes como únicos responsáveis pelas
obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis.
(Incluído pela Lei n. 10.931, de 2004)

Portanto, não vejo como ser acolhido o pedido pretendido pela parte-
autora. [...]

Desse modo, verifica-se o acerto do magistrado ao concluir pela
ilegitimidade passiva da apelada, uma vez que a relação contratual que
estabelecia a obrigação acerca da entrega dos imóveis é entre a apelante e a
BJ Projetos e Empreendimentos Ltda., sendo a relação entre esta última e a
apelada um negócio jurídico alheio à apelante, e que só poderia ser
questionado caso o intento fosse de contestar pontos relativos às parcelas
devidas ou à hipoteca.
Logo, a não entrega do bem não pode ser interpelada à apelada. As demais
questões estão atreladas ao reconhecimento da legitimidade passiva da
apelada, o que não ocorreu.
Portanto, estão prejudicadas as demais matérias recursais.
Assim, voto pelo não provimento do recurso.
No mais, majoram-se, de ofício, os honorários de advogados de sucumbência
para 12% do valor da causa, com fulcro no
§§1o, 2o e 11, CPC.
art. 85,
É como voto.

As alegações de violação a dispositivos de lei federal pressupõem rediscussão quanto
à responsabilidade da demandada à luz do contrato firmado e das atribuições por ela
desempenhadas no contexto da operação de construção e financiamento "sub judice", a fim de se
aferir sua aptidão ou não para, considerando-se a cadeia de fornecimento do bem, gerar
responsabilidade solidária. Tais temas envolvem necessariamente a incursão em matéria fático-
probatória e a análise de cláusulas contratuais, impróprias em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
A alegação de violação aos dispositivos acima citados envolve, em resumo, uma
suposta valoração não ideal dos fatos e da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de
origem, a qual, se mais adequadamente promovida, poderia ter levado a um julgamento diverso.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem
promover uma ampla revaloração de fatos e provas, para eventualmente redefinir
responsabilidades, grau de participação no ocorrido, considerada a cadeia de fornecimento,
causas do evento lesivo, suficiência ou não da prova, extensão e prova do dano, grau de
relacionamento contratual entre a recorrida, a construtora e os demais adquirentes, matérias estas
que, na situação "sub judice", são impróprias a reexame em recurso especial (Súmula n. 5 e n. 7
do STJ).
Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.
RESCISÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
7/STJ.
IV, § 1o, DA
AUSÊNCIA
SÚMULA 83/STJ. ART. 19,
LEI N. 9.514/1997.
DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 211/STJ.
IMPROVIDO.
1. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
ilegitimidade do agente financeiro em razão de ter figurado apenas como
credor fiduciário, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas
5 e 7/STJ.
2. O acórdão estadual julgou em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer, na espécie, a ilegitimidade do
agente financeiro, que atuou apenas como credor fiduciário, em sentido
estrito. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. O
IV, § 1°, da
bem como a tese de
art. 19,
Lei n. 9.514/1997
responsabilidade objetiva do credor fiduciário não foram objeto de efetivo
debate pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração
a fim de sanar eventual irregularidade. Incidência da
no
Súmula 211/STJ
ponto.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.915.781/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos.)
3/5/2021,
5/5/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE MOEDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FORNECEDOR.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INTEGRANTE
DA
CADEIA
DE
CONSUMO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO STJ.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente a decisão que inadmitiu o apelo nobre,
exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que, nos termos do CDC, em virtude da sua
posição na cadeia de fornecimento do serviço, a ora recorrente responde
de forma solidária pela reparação de danos sofridos pelo consumidor
decorrentes da operação do contrato de compra de moeda estrangeira
que originou o litígio. A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam
as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.043.890/DF,
Quarta
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos.)
8/8/2022,
26/8/2022

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA.
CONTRATO
DE
ADIANTAMENTO
DE
CÂMBIO
(ACC).
DEBÊNTURES. AQUISIÇÃO. VENDA CASADA. NULIDADE. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE
VULNERABILIDADE.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
SOLIDARIEDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No
ENRIQUECIMENTO SEM
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No

282/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
§ 3o,
ART. 20,
DO CPC/1973.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mitigado os rigores da teoria
finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a
parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em
situação de vulnerabilidade.
3. O acolhimento da tese que nega à autora a condição de parte
hipossuficiente na relação jurídica demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita consoante o
disposto na Súmula no 7/STJ.
4. Não se mostra adequada a via do recurso especial para reverter o
entendimento exarado pelas instâncias ordinárias, seja para afastar a
existência de vícios que resultaram na anulação parcial do negócio
jurídico, seja para deixar de reconhecer a solidariedade entre as
empresas demandadas, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
5. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula no
).
282/STF
6. Em se tratando de sentença condenatória, diversamente do que ocorre
quando a verba honorária é fixada com base na equidade, a margem de
liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os
honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o total da
condenação nem em percentual superior a 20% (vinte por cento) sobre a
mesma base, a teor do artigo 20, § 3o, do CPC/1973.
7. Recurso especial de BANCO SANTOS S.A. - MASSA FALIDA -
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
8. Recurso especial de CALÇADOS DILLY S.A. provido. (REsp n.
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
1.694.313/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos.)
24/4/2018,
30/4/2018

Confira-se, no ponto, a decisão de inadmissão do recurso especial, que bem apontou
o óbice e indicou julgados relativos ao tema:

No tocante à alegada ofensa ao
o, parágrafo único, do CDC;
do
art. 7
art. 422
CC e
-A, § 12, da
o seguimento do recurso especial
art. 31
Lei n. 4.591/64,
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”,
porquanto a verificação da responsabilidade solidária e a observância da boa-
fé contratual perpassa, necessariamente, pela reanálise do conjunto
probatório, inviável na via eleita. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BEM MÓVEL.
RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
CORRÉ.
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ARESTO
RECORRIDO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça,
é inviável reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a
pretensão recursal quanto ao reconhecimento da responsabilidade
solidária da parte adversa, pois, para tanto, seria necessário
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se
mostra possível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2 . Agravo
interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 1733200 SP
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
2020/0183204-0,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
15/12/2020,
Publicação: D Je
- Destacou-se);
18/12/2020
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM
FACE DE MERO DESPACHO .
VIOLAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
BOA-FÉ CONTRATUAL.
EXCLUSÃO DAS
SÚMULA 7/STJ.
ASTREINTES, POR EXCESSIVAS . PREVISÃO DO
§ 1o, DO
ART. 537,
REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA EXCESSIVIDADE.
CPC/2015.
ÓBICE DA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
SÚMULA 7/STJ
Para se analisar os argumentos trazidos no recurso especial, seria
necessário o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que
é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
deste Pretório 2 . Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt no. AR Esp: 1212011 SP
Relator.: Ministro
2017/0304654-7,
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
5a REGIÃO), Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
16/08/2018,
Data de Publicação: D Je
- Destacou-se).
22/08/2018

Os mesmos óbices impostos à admissão pela alínea “a” do inciso III do
da CF impedem a apreciação recursal pela alínea “c”, estando,
art. 105
portanto, prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. [...]
Ante o exposto, não se admite o recurso especial.

Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com julgado de outro Tribunal
— interposição do recurso pela alínea "c" do inc. III do
da Constituição Federal —, não
art. 105
é possível conhecer do alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão
impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta
de identidade fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. Trata-se de outra operação
aquisitiva com financiamento bancário, cada uma regida por diferentes cláusulas contratuais e
âmbitos de atuação da instituição financeira. A aferição da similitude fática pressupõe
incursionar-se nas peculiaridades do caso concreto, modificando-se a moldura fática delineada
no acórdão recorrido, dada a análise feita pelo Tribunal local.
Com efeito, é assente nesta Eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
AREsp n. 2.223.089/SE,
Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024)
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.783.579/CE,
em
DJe de
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de
27/11/2023,
30/11/2023.
modo adequado (art. 105, inc. III, alínea "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado
como paradigma é faticamente distinta da afirmada no acórdão recorrido.
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios — que
foram fixados na origem, contra a parte recorrente, em "12% do valor da causa" — para 14%,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:15
Código de Controle do Documento: a499bef9-9876-4acc-a3ad-be2bd0d3ba4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.044.680 / RO
Número Registro: 2025/0341930-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70248963020228220001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORA BEZERRA MOREIRA
ADVOGADOS : WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS - RO000655A
ANNA LUÍZA SOARES DINIZ DOS SANTOS - RO005841
DANIEL ARAÚJO DO NASCIMENTO - RO013722
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A. - SUCESSOR
POR INCORP : BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 962ae962-2491-4d96-b61f-1773e7b803ad

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:21
Código de Controle do Documento: 962ae962-2491-4d96-b61f-1773e7b803ad